Tribunal: TJMT
Processo: 0015729-58.2015.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015729-58.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO ALMEIDA RAMOS - CPF: 063.204.521-37 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PANIFICADORA VITA PAO (VÍTIMA), CESAR PAULO PEREIRA (VÍTIMA), ROSEMEIRE RAULINO NETO PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015729-58.2015.8.11.0002

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
DOSIMETRIA DA PENA –
SEGUNDA FASE
– VALORAÇÃO DAS ATENUANTES MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – IN
VIABILIDADE
– ATENUANTES VALORADAS – EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE .
2.

TERCEIRA FASE
- DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS POR CONFIGURAR “
BIS IN IDEM
” – IMPOSSIBILIDADE -
INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO, CONFORME POSICIONAMENTO DO STJ . RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1) A doutrina e a jurisprudência, sugerem que a elevação ou diminuição, em regra, deve-se dar, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

2) Consoante entendimento do STJ, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0015729-58.2015.8.11.0002

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LEONARDO ALMEIDA RAMOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal nº
0015729-58.2015.8.11.0002 –Cód. 408254
, o condenou, à pena de 07
(sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (dias) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal.

A defesa requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, para que as atenuantes da confissão espontânea e maioridade relativa sejam valoradas em 06 (seis) meses cada uma, diminuindo, assim, em 01 (um) ano a pena final.

Requer, ainda, seja afastado o aumento de 1/3 (um terço) do concurso de pessoas, já que em tese, a majorante teria sido utilizada como circunstância judicial desfavorável. (id. 116516039).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça pugnou pelo improvimento do recurso (id. 116516042).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento do recurso,
sumariando:

“Apelação Criminal – Roubo qualificado [art. 157, § 2º, incisos I, II c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida redução da censura basilar – inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada – 2. Pugnou pelo afastamento do aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas, vez que a pena base já foi aumentada em razão desta majorante, evitando-se assim o “bis in idem” ou a “dupla majoração indevida – impossibilidade – decisão fundamentada com respaldo em lei – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.
(id. 122144481).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022